Tribunal: TJDFT
Processo: 0733202-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. UTILIZAÇÃO DE PLANILHA DE OUTRO TRIBUNAL. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica o interesse recursal da parte em relação a agravo interno, no qual se pretende a modificação da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso, mas na decisão objeto do agravo de instrumento em que houve determinação para que o feito aguardasse a preclusão da decisão agravada.
2. A utilização de sistema de cálculo diverso do disponibilizado pelo TJDFT não acarreta necessariamente excesso de execução, bem como não é obrigatório para a atualização das dívidas, sendo apenas um meio de auxiliar as partes e os advogados na realização dos cálculos. É ônus processual do executado, que não concorda com os cálculos, indicar especificamente os motivos da impugnação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno não conhecido.